Tribunal: TJMT
Processo: 1035417-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035417-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LETICIA APARECIDA BRAS DE SOUZA - CPF: 048.064.541-84 (AGRAVADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Plano de saúde. Autorização de acompanhamento de parto por enfermeira obstétrica. Prescrição médica. Cobertura obrigatória prevista na RN nº 465/2021 da ANS. Negativa abusiva. Risco à saúde da gestante e do nascituro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a autorização do acompanhamento do parto da agravada por enfermeira obstétrica, conforme indicação médica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar e custear o acompanhamento do parto por enfermeira obstétrica, indicado pelo médico assistente, à luz da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e dos princípios consumeristas.

III. Razões de decidir

3.
A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiária é regida pelo CDC (Súmula 608/STJ), impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS prevê expressamente a cobertura obrigatória de consultas e sessões com enfermeiro obstétrico ou obstetriz, assegurando a assistência obstétrica durante o pré-natal e o parto.

5. A negativa de cobertura ou a demora injustificada em autorizar procedimento essencial ao acompanhamento do parto, indicado por profissional habilitado, configura resistência abusiva ao cumprimento do contrato e afronta o direito fundamental à saúde.

6. O perigo de dano é manifesto, pois a ausência de assistência obstétrica adequada pode comprometer a integridade física e emocional da gestante e do nascituro.

7. O risco de irreversibilidade alegado pela agravante não se sobrepõe ao bem jurídico protegido, sendo plenamente possível a restituição de eventuais valores pagos, caso o pleito seja julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura do acompanhamento do parto por enfermeira obstétrica ou obstetriz, quando prescrito pelo médico assistente, nos termos da RN nº 465/2021 da ANS. 2. A negativa de cobertura configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de "obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de liminar", ajuizada contra a agravante por LETICIA APARECIDA BRAS DE SOUZA,
deferiu o pedido de
antecipação da tutela,
para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
autorize integralmente o acompanhamento de Letícia Aparecida
Bras
de Souza por enfermeira obstétrica habilitada
, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o procedimento de acompanhamento de trabalho de parto com enfermeira obstétrica não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que justificaria a negativa de cobertura.

Argumenta que a Lei nº 9.656/98, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, estabelece que o rol da ANS é taxativo, sendo exceção apenas os tratamentos que comprovem eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos, o que não teria sido demonstrado pela Agravada.

Sustenta ainda que não há urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela, pois o laudo médico não demonstraria risco imediato.

Por fim, aponta a irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, dificilmente seria ressarcida pelos valores despendidos.

Defende, em caráter subsidiário, que caso não seja revista a decisão que concedeu a medida liminar, deve ser determinada à Agravada a obrigação de prestar caução idônea em valor condizente com o material ou procedimento requestado.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a imediata cassação da medida concedida. Ao final, requer o provimento integral do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida. De forma alternativa, pugna pela determinação de que a Agravada preste caução idônea.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 321442867).

A Agravada, em suas contrarrazões, suscitou a perda superveniente do objeto
recursal, tendo em vista a informação de que o parto ocorreu em 05/10/2025, o que exauriria o objeto da tutela de urgência. Subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá
, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab
initio
, urge o exame da preliminar arguida pela Agravada, concernente à perda superveniente do objeto
recursal em razão da informação de que o parto já se concretizou.

É inconteste que o objeto imediato da tutela de urgência – o acompanhamento obstétrico em razão da iminência do parto – exauriu-se no plano fático. Contudo, o presente recurso de agravo de instrumento não se restringe à mera eficácia temporal da decisão liminar, mas questiona a legalidade e a correção material da decisão a quo
que a concedeu.

A persistência da controvérsia é de natureza jurídica, influenciando o desfecho da ação principal e,
ipso facto
, a sucumbência (custas e honorários). Portanto, não há que se falar em perda do objeto
, mas sim na necessidade de análise do mérito recursal para confirmar a correção do provimento judicial originário, que determinou a cobertura.

Rejeito a preliminar de perda de objeto e passo ao exame do mérito.

O cerne da
quaestio iuris
reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
e, fundamentalmente, na obrigação legal da operadora de plano de saúde de custear a assistência obstétrica pleiteada pela Agravada.

Sustenta-se a premissa fundamental de que a relação contratual estabelecida entre a UNIMED e a beneficiária é, de modo indubitável, uma relação de consumo, sujeitando-se às normas e aos princípios cogentes do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Este entendimento está sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608,
in verbis:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Verbera-se que, no âmbito do Direito do Consumidor, os contratos devem ser interpretados da maneira mais favorável à parte vulnerável,
in casu
, a consumidora (CDC, art. 47). A negativa de cobertura ou a imposição de restrições em procedimento essencial à saúde, por meio de interpretação contratual restritiva, colide frontalmente com a função social do contrato e com o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

A Agravante argumenta a ausência da probabilidade do direito. Todavia, a análise detida da legislação aplicável demonstra a solidez do direito da Agravada.

O Direito à Saúde, elevado à categoria de fundamental pela Constituição Federal, materializa-se, no contexto da saúde suplementar, por meio do Código de Defesa do Consumidor e das regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujas normas visam garantir a efetividade da cobertura contratada.

Assevera-se que o pedido de assistência obstétrica especializada encontra respaldo expresso na Resolução Normativa nº 465/21 da ANS, que, ao atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelece a cobertura obrigatória para o acompanhamento pré-natal por enfermeiro obstetra ou obstetriz, facultando-se a forma de sua disponibilização, seja por rede credenciada ou reembolso,

nestes termos
:

“Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:

[...]

II –
consultas ou sessões
com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo,
enfermeiro obstétrico
e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN”

(grifei)

Assevera-se que a inclusão destes profissionais no rol de cobertura compulsória visa garantir o direito à saúde e estimular as melhores práticas obstétricas, pautadas na humanização do parto e na segurança materno-infantil. A partir do momento em que o médico assistente ou a própria gestante, com amparo em prescrição, indica o acompanhamento por esses profissionais, a operadora não pode se furtar ao custeio sob alegações genéricas de ausência de previsão, pois a previsão é normativa.

Enfatiza-se que o
periculum in mora
se manifestava de maneira patente no momento da decisão agravada, dada a iminência do parto (previsto para 20/09/2025, conforme autos originais). Embora o evento tenha se concretizado, o que demonstra a urgência e a correção da concessão da tutela, o mérito da discussão exige uma ponderação de valores.

Argumenta-se que a recusa ou a morosidade injustificada na autorização de procedimento médico essencial à gestante, sobretudo quando há expressa prescrição médica e previsão em norma regulamentar, configura negativa de cobertura abusiva e inadimplemento contratual, forçando a intervenção judicial.

Defende-se que, no conflito entre o interesse patrimonial da operadora (eventual desequilíbrio econômico-financeiro por custeio indevido) e o direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária e do nascituro (CF,
arts
. 5º e 196), a primazia deve ser conferida ao segundo, que constitui o postulado da dignidade da pessoa humana.

Conforme a tese firmada por esta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos, a negativa tácita ou a demora injustificada na autorização de procedimento médico obstétrico, quando há prescrição médica e previsão em norma da ANS, configura resistência abusiva à cobertura contratual.

Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PARTO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA PREVISTA NA RN Nº 465/2021 DA ANS. NEGATIVA ABUSIVA. RISCO À SAÚDE DA GESTANTE E DO NASCITURO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a autorização do acompanhamento do parto da agravada por enfermeira obstétrica, conforme indicação médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar e custear o acompanhamento do parto por enfermeira obstétrica, indicado pelo médico assistente, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS. III. Razões de decidir 3. A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiária é regida pelo CDC (Súmula 608/STJ), impondo interpretação mais favorável ao consumidor. 4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS prevê expressamente a cobertura obrigatória de consultas e sessões com enfermeiro obstétrico ou obstetriz, assegurando a assistência obstétrica durante o pré-natal e o parto. 5. A negativa de cobertura ou a demora injustificada em autorizar procedimento essencial ao acompanhamento do parto, indicado por profissional habilitado, configura resistência abusiva ao cumprimento do contrato e afronta o direito fundamental à saúde.
6 .
O perigo de dano é manifesto, pois a ausência de assistência obstétrica adequada pode comprometer a integridade física e emocional da gestante e do nascituro. 7. O risco de irreversibilidade alegado pela agravante não se sobrepõe ao bem jurídico protegido, sendo plenamente possível a restituição de eventuais valores pagos, caso o pleito seja julgado improcedente.
IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura do acompanhamento do parto por enfermeira obstétrica ou obstetriz, quando prescrito pelo médico assistente, nos termos da RN nº 465/2021 da ANS. 2. A negativa de cobertura configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324736820258110000, Minha Relatoria, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. HISTÓRICO GESTACIONAL DE RISCO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NORMA REGULAMENTAR DA
ANS.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse acompanhamento por enfermeira obstétrica durante pré-natal, trabalho de parto e parto, em favor de gestante com histórico gestacional de risco e prescrição médica expressa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar e custear acompanhamento por enfermeira obstétrica/obstetriz, inclusive fora da rede credenciada, diante da inércia administrativa, da prescrição médica e das normas da ANS. III. Razões de decidir 3. A demora injustificada ou a recusa tácita configura negativa de cobertura, apta a ensejar intervenção judicial. 4. A Resolução Normativa – RN nº 465/2021 da ANS estabelece a obrigatoriedade da cobertura de acompanhamento obstétrico por enfermeira habilitada, e a RN nº 398/2016 impõe às operadoras o dever de viabilizar a atuação desses profissionais. 5. A não autorização imediata, mesmo diante da existência de rede conveniada e de prescrição médica, configura inadimplemento contratual abusivo. 6. A prescrição médica, o histórico gestacional de risco e a fase avançada da gravidez evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 7. A reversibilidade da medida está resguardada mediante possível compensação pecuniária, em caso de reforma posterior da decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A negativa tácita ou a demora injustificada na autorização de procedimento médico obstétrico, quando há prescrição médica e previsão em norma da ANS, configura resistência abusiva à cobertura contratual. 2. É cabível a imposição de custeio, inclusive fora da rede credenciada, com reembolso integral, em caso de omissão da operadora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10116333720258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Explica-se que a reversibilidade da medida, no tocante à satisfação do direito à vida e à saúde, é impossível (a vida não se repõe), enquanto a reversibilidade patrimonial em favor da Agravante é plenamente possível, o que afasta a incidência do óbice do art. 300, § 3º, do CPC.

A decisão recorrida, ao conceder a tutela de urgência, agiu em consonância com a legislação consumerista, a regulamentação da ANS e a jurisprudência desta Corte. A negativa de cobertura pela operadora, por via da demora ou recusa tácita, em face da prescrição médica e da previsão legal, configurou uma prática abusiva
que colocou em risco a finalidade essencial do contrato de saúde.

Desse modo, a decisão que determinou o custeio da assistência, assegurando o direito fundamental à saúde, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência à agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026